Tribunal: TJDFT
Processo: 0736708-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, aplicou multa à executada no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), por descumprimento de comando judicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível arbitramento de astreintes e se o quantum observa o princípio da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa diária se traduz como uma medida de execução indireta, cujo escopo é garantir o cumprimento da obrigação fixada judicialmente, evitando-se a recalcitrância do obrigado e preservando a autoridade das decisões judiciais, consoante art. 537 do CPC.
4. O art. 537, § 1o, do CPC estabelece que o juiz poderá modificar o valor ou a periodicidade da multa ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Em complemento, o c. STJ consolidou o entendimento no julgamento do REsp n. 1.333.988/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 706), no sentido de que “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”.
5. O bem jurídico tutelado é a saúde. O tempo para cumprimento da obrigação foi longo, pois a intimação da parte para autorizar o custear o procedimento cirúrgico ocorreu em abril de 2025 e o prazo dado se encerrou apenas em 22/7/2025, após dilação concedida. A essencialidade do bem da vida protegido e o tempo decorrido sem a satisfação da obrigação afastam as alegações de abusividade ou desproporcionalidade da multa cominatória fixada para a hipótese de descumprimento injustificado do comando judicial.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.